Tribunal: STJ
Processo: 0402001-59.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044047 - SP(2025/0402001-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LUIZ EDUARDO ZANGRANDI (PRESO)
ADVOGADO
: LUCIANO PRADO COSTA - SP372152
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I,
, DA CF. AGRAVO
ART. 105,
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto
da impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56337547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/05/2026 20:21:09
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 47bda866-2d81-459a-81c7-7846f2d05291

Documento eletrônico VDA56337547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/05/2026 20:21:09
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 47bda866-2d81-459a-81c7-7846f2d05291

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044047 - SP(2025/0402001-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LUIZ EDUARDO ZANGRANDI (PRESO)
ADVOGADO
: LUCIANO PRADO COSTA - SP372152
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I,
, DA CF. AGRAVO
ART. 105,
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto
da impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ EDUARDO
ZANGRANDI contra a decisão da Presidência desta Corte Superior de Justiça
que indeferiu liminarmente o
com fundamento no
-E, IV,
habeas corpus
art. 21
c/c
o
ambos do RISTJ.
art. 210,
Consoante se extrai dos autos, o recorrente foi condenado a 5 anos, 6
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 555
dias-multa, no piso unitário mínimo, por infração ao
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA56065116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:53
Código de Controle do Documento: 41b735a3-564a-4c27-8dc1-effca76284b1

Nas razões deste recurso, a defesa alega que o habeas corpus
substitutivo é instrumento apto a impugnar decisões já transitadas em julgado
que envolvam restrição de liberdade, visando corrigir constrangimento ilegal.
Argumenta que a sentença reconheceu a primariedade e os bons
antecedentes do réu, circunstâncias favoráveis que deveriam conduzir à fixação
de regime inicial aberto.
Defende que a Súmula Vinculante n. 50 do STF determina que, em
condenações por tráfico de drogas, a primariedade e os bons antecedentes
autorizam, em princípio, o regime inicial aberto, motivo pelo qual o acórdão do
Tribunal de Justiça que manteve regime mais severo deve ser revisto.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
recurso ao colegiado, a fim de que seja fixado o regime aberto para o
cumprimento da pena.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, tal como reconhecido
pelo agravante, o presente
se volta contra ato judicial definitivo
habeas corpus
da instância de origem já transitado em julgado.
A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão
criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que
estabelece o
I,
, da Constituição Federal.
art. 105,
e
Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para
julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios
julgados, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ROUBO
MAJORADO
E
FURTO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. DA IMPETRAÇÃO NÃO SE CONHECEU
PORQUE
SUBSTITUTIVA
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NULIDADE. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em
habeas corpus
substituição à revisão criminal, quando já transitada em
posicionando-se no sentido de
julgado a condenação do réu,
Documento eletrônico VDA56065116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:53
Código de Controle do Documento: 41b735a3-564a-4c27-8dc1-effca76284b1

que "[n]ão deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão
writ
condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC,
relator Ministro Olindo Menezes, – Desembargador Convocado
do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/8/2022,
.
15/8/2022)
2. Na linha dos precedentes desta Corte, "não há falar em
ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis
municipais. Consoante disposto no
do CPP, 'qualquer
art. 301
do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante
delito'" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
748.019/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/8/2022,
22/8/2022)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
884.287/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024,
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO
DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA
VÍTIMA.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a
art. 105,
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados.
Por se tratar de
substitutivo de via
habeas corpus
processual específica, não compete a esta Corte analisar os
fundamentos de apelação transitada em julgado, a qual
deve ser objeto de recurso interposto na origem, a fim de
Cabia à
evitar inadmissível subversão de competência.
defesa trazer seus argumentos relativos à diminuição da
reprimenda-base na ação revisional e depois impetrar o habeas
, a fim de possibilitar o exame da matéria por este
corpus
Superior Tribunal, o que não fez.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
914.206/RJ,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024,
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
Documento eletrônico VDA56065116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:53
Código de Controle do Documento: 41b735a3-564a-4c27-8dc1-effca76284b1

CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DESSA CORTE SUPERIOR.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo
o qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a
admissão do
, visto que o conhecimento de
writ
habeas corpus
em substituição à revisão criminal subverte o sistema de
competências constitucionais, transferindo a análise do feito de
órgão estadual para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
789.984/GO,
julgado em
DJe de
.
17/4/2023,
20/4/2023)
2. De acordo com o
I,
, da Constituição Federal, a
art. 105,
e
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o
que não ocorre no presente caso, em que se insurge a
defesa contra acórdão proferido pela instância antecedente,
no julgamento de apelação criminal, cujo trânsito em
julgado ocorreu em 28/9/2022.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato –
876.697/MG,
Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
grifo próprio.)
12/8/2024,
16/8/2024,
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
O regime inicial de cumprimento de pena foi assim fundamentado (fl.
13):
Neste mister, bem sopesados os elementos norteadores do
artigo 42, da lei especial em comento, era mesmo o caso de se
exasperar a pena- base em razão da enorme quantidade e
variedade de drogas (24,65 g de cocaína e 1.670,32 g de
maconha), mostrando-se adequada e suficiente a fração de 1/3
utilizada na origem, perfazendo 6 anos e 8 meses de reclusão e
666 dias-multa.
Reconhecida, com acerto, a incidência da atenuante da
confissão, equilibrada a fração de
utilizada na origem, isso
1/6
porque o apelante não admitiu toda a acusação que lhe foi
imputada, resultando a pena definitiva, pela inexistência de
outras circunstâncias modificadoras, em 5 anos, 6 meses e 20
dias de reclusão e 555 dias-multa.
Ocorre que não era de se aplicar, realmente, a causa de
diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 Lei de Drogas,
pois a enorme quantidade de drogas (24,65 g de cocaína e
1.670,32 g de maconha), a grande quantia em dinheiro
apreendida e a balança de precisão, permitem afirmar que, em
que pese a primariedade, Luiz Eduardo não é neófito na
Documento eletrônico VDA56065116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:53
Código de Controle do Documento: 41b735a3-564a-4c27-8dc1-effca76284b1

criminalidade, ao contrário, está bastante envolvido com
comércio nefasto e, quiçá, da goza da confiança de organização
criminosa.
A gravidade do fato e o sério envolvimento do apelante com o
narcotráfico, o que se verifica, vez mais, diante da grande
quantidade de drogas, realmente impunham a adoção do regime
fechado para o início de cumprimento da pena, assim como
impossibilitavam a substituição da reprimenda corporal por
restritivas de direitos.
De fato, não há manifesta ilegalidade quanto ao regime fixado,
porquanto o recorrente foi condenado à pena superior a 4 anos de reclusão,
havendo elemento válido para a imposição de regime mais severo, em especial
a valoração negativa de circunstância judicial (art. 33, § 3o, do Código Penal),
além da referência à gravidade do fato, ao envolvimento com o narcotráfico e à
quantidade de drogas, dinheiro e instrumentos para o tráfico apreendidos. A
propósito: AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
REsp n. 2.122.268/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
17/6/2024,
19/6/2024;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
836.416/SP,
e AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
3/5/2024;
REsp n. 2.088.223/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
9/10/2023,
16/10/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56065116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:53
Código de Controle do Documento: 41b735a3-564a-4c27-8dc1-effca76284b1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.044.047 / SP
Número Registro: 2025/0402001-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15004184320208260621
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCIANO PRADO COSTA
ADVOGADO
: LUCIANO PRADO COSTA - SP372152
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUIZ EDUARDO ZANGRANDI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ EDUARDO ZANGRANDI (PRESO)
ADVOGADO : LUCIANO PRADO COSTA - SP372152
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56314064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:38
Código de Controle do Documento: c742f2f1-edb2-4ca9-8022-2aa18114da06

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:38
Código de Controle do Documento: c742f2f1-edb2-4ca9-8022-2aa18114da06